Tribunal: TJES
Processo: 0000005-79.2024.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000005-79.2024.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: APARECIDA DO CARMO MATIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000005-79.2024.8.08.0067

APELANTE: APARECIDA DO CARMO MATIAS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA.
BIS IN IDEM
. NÃO OCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso que impugna a dosimetria da pena, questionando a valoração negativa dos antecedentes criminais, o patamar de aumento da pena-base, a aplicação da agravante da reincidência e o estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a utilização de condenações distintas para negativar os antecedentes e reconhecer a reincidência configura
bis in idem
; (ii) estabelecer se a fração de 1/6 de aumento sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável é proporcional; (iii) determinar se o regime semiaberto é adequado ao réu reincidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a ocorrência de
bis in idem
quando condenações distintas servem para avaliar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes criminais e, ao mesmo tempo, agravar a pena pela reincidência.

A fundamentação para a valoração negativa dos antecedentes criminais não é genérica, mas vinculada a elemento concreto dos autos, qual seja, a certidão de antecedentes criminais.

O aumento da pena-base na fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada vetor judicial desfavorável, é patamar reconhecido como razoável e proporcional pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida, inexistindo direito subjetivo do réu a um critério puramente matemático para a exasperação da pena-base.

A pena na segunda fase é corretamente agravada pela reincidência, e o regime semiaberto se estabelece em estrita conformidade com a norma legal aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização de condenações penais distintas e com trânsito em julgado para caracterizar maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e para aplicar a agravante da reincidência, na segunda fase, não configura
bis in idem
.

O critério de aumento da pena-base na fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativada é medida que observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A fixação do regime inicial semiaberto se impõe ao condenado reincidente, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: alínea b do § 2º do art. 33 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - HC: 528390 SP 2019/0247669-6; STJ - AgRg no REsp 2196520.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000005-79.2024.8.08.0067

APELANTE: APARECIDA DO CARMO MATIAS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

APARECIDA DO CARMO MATIAS

em face da r. Sentença
(Id. 16296426) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, por meio da qual fora condenada pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. 16296838), a recorrente sustenta, em síntese,
a
insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, com fulcro no princípio
in dubio pro reo.

S
ubsidiariamente,
pretende
a revisão da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea e desproporcionalidade na exasperação.

O Ministério Público, em suas contrarrazões (Id. 16296839), pugna pelo desprovimento do recurso.

No mesmo sentido, o Parecer ministerial da Douta Procuradoria de Justiça (Id. 16445293).

Emerge da Denúncia que, no dia 07 de fevereiro de 2024, por volta das 11h44min, no Salão Arte do Cabelo, localizado no Centro de João Neiva/ES, a denunciada, agindo de forma livre e consciente, subtraiu para si 01 (um) frasco de perfume da marca Natura e aproximadamente 1 (um) kg de cabelos utilizados para aplicação de Mega Hair, pertencentes ao estabelecimento da vítima Jean Carlos de Jesus Masiero. Após a subtração, a ré foi localizada na posse dos bens.

Devidamente processada, a ré fora condenada pela prática do crime de furto simples.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa requer, primeiramente, a absolvição da apelante por insuficiência de provas. Contudo, a tese não merece prosperar.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 53669662
(
I
D
16296392
)
,
A
uto de
A
preensão de pág. 15 do APFD
e A
uto de
R
estituição de pág. 17 do APFD.

A autoria, por sua vez, resta igualmente inconteste, extraída do robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial.

A vítima, Jean Carlos de Jesus Masiero, em depoimento judicial, narrou os fatos de forma coesa e detalhada, confirmando que, após ser alertado da presença da ré em seu estabelecimento, constatou a falta dos bens e, com auxílio de populares, logrou encontrá-la na posse da
res furtiva
. Vejamos:

"Que esses fatos ocorreram; que nesse dia eu trabalhei pela manhã e depois eu fui pra casa almoçar; que uma pessoa de um outro estabelecimento tinha visto a Cidinha,
uma conhecida viu a Cidinha entrar, subir as escadas e entrar no estabelecimento e furtado algumas coisas dessa sala,
como mechas de cabelo que a gente corta pra fazer doação; [...] q
ue quando o pessoal de baixo do salão viu que a Cidinha tinha descido a escada do salão com uma bolsa, eles me ligaram
e eu vim correndo de casa para saber o que tinha acontecido; que a Cidinha tinha levado algumas coisas; que eu e meu irmão começamos a correr atrás dela na rua pra ver se a gente conseguia recuperar o que tinha sido furtado aqui no salão; [...]
que conseguimos localizar a Cidinha no bairro Crubixá; que ela estava de posse dos objetos furtados do meu salão;
que a polícia também chegou na hora e prendeu ela em flagrante;"

Observo que, em crimes contra o patrimônio, usualmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta segura e coerente, como no caso em tela, e corroborada por outros elementos de prova.

Corroborando a narrativa da vítima, a testemunha CB/PMES Cristiano Ruy Boguski, policial militar que atendeu à ocorrência, afirmou em juízo:

"Que participei dessa diligência que se não me engano a Cidinha entrou no salão do Jean Masiero e do irmão; que ela subtraiu algumas coisas, uma bolsa com perfumes e outros pertences que não vou saber precisar; [...] que na verdade salvo engano a nossa equipe só foi lá buscar, porque eles detiveram a Cidinha, nós só fomos pegar ela e dar voz de prisão; que ela estava com os materiais apreendidos; (...)"

Neste ponto,
ressalto a necessidade de
conferi
r
credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agente público e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, desde que
estejam
em harmonia com os elementos constantes dos autos,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Como se não bastasse, a própria ré, na fase inquisitorial, confessou a prática delitiva, afirmando que
“furtou um perfume e cabelos do salão; que entrou no salão de beleza e viu uma bolsa em cima da mesa, tendo subtraído a bolsa [...] que foi andando até o bairro crubixá, e lá chegando foi detida; que todos os objetos subtraídos foram recuperados, pois estavam na mão da interrogada”.

Dessa forma, a negativa de autoria apresentada em juízo mostra-se isolada e inverossímil, sendo incapaz de infirmar o sólido acervo probatório que aponta, com a certeza necessária, para a responsabilidade criminal da apelante.

Portanto, há provas suficientes, colhidas na esfera policial e confirmadas em contraditório judicial, aptas a embasar o édito condenatório. Assim, mantenho-o.

Prossigo com a análise das pretensões envolvendo a dosimetria
.

A defesa pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de que a fundamentação para sua exasperação foi genérica e desproporcional. Sem razão, contudo.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, valorou negativamente os
maus antecedentes
da ré, fundamentando de forma concreta e idônea:

"[...] A acusada se revela possuidora de maus antecedentes, conforme relação de processos de ID 52415538 verificando-se a existência de oito condenações transitadas em julgado por fatos anteriores aos dos presentes autos. Dessa forma, uma das condenações será considerada como circunstância negativa relacionada aos antecedentes e as demais condenações serão consideradas para fins de reincidência. [...]"

Ressalte-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“não reconhece bis in idem quando condenações distintas são utilizadas para avaliar negativamente a circunstância agravante da reincidência e a circunstância judicial relacionada aos antecedentes criminais”
(STJ - HC: 528390 SP 2019/0247669-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2020).

A fundamentação, portanto, não é genérica, mas sim vinculada a elemento concreto dos autos — a certidão de antecedentes criminais.

O aumento da pena-base em 02 (dois) meses de reclusão, partindo de um mínimo de 01 (um) ano, corresponde à fração de 1/6 (um sexto), patamar amplamente reconhecido como razoável e proporcional pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para cada vetor judicial desfavorável.

Nestes termos, ressalto que q
uanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que
"[a] discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado"

(AgRg no REsp 2196520, 6ª Turma, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJEN 15/04/2025 ).

Assim, a pena-base foi fixada de maneira adequada e proporcional, não havendo reparo a ser feito.

Nas demais fases, a pena foi corretamente agravada pela reincidência e o regime semiaberto estabelecido em estrita conformidade com o artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal.

Arrimado nas considerações acima tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)